Tribunal: STF
Processo: Pet 12891
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE a partir do INQ 4.921 e em razão da manifestação da Procuradoria-Geral da República pela “instauração de investigação criminal, em autos apartados, em desfavor do representado Pedro Alencar Azevedo, para apurar o possível cometimento do crime previsto no art. 286, parágrafo único, do Código Penal” (Petição STF nº 94.726/2024).



    Em 6/3/2025, a Polícia Federal, por meio do Ofício nº 866146/2025 – CINQ/CGRC/DICOR/PF, encaminhou as peças produzidas nos autos desta PET e o Relatório Final, tendo concluído que “Embora o vídeo apresente declarações passíveis de interpretação como incitação, a análise abrangente dos fatos não permite concluir, de forma definitiva, a existência de uma intenção deliberada de promover desordem, conforme o parágrafo único do artigo 286 do Código Penal, nem que sua divulgação teria impacto efetivo. Não foram identificados vínculos diretos do investigado com os eventos de 08 de janeiro de 2023”.



    Em 30/4/2025, a Polícia Federal, por meio do Ofício nº 1737072/2025 – CINQ/CGRC/DICOR/PF, encaminhou a “mídia óptica, registrada como material 3397/2024-INC/DITEC/PF, contendo o vídeo objeto do Laudo n° 687/2024- SETEC/SR/PF/PI” (eDocs. 59-60). O respectivo laudo encontra-se devidamente juntado aos autos. (eDoc. 50)



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República informou que “Considerando os elementos de informação obtidos até o momento, o esgotamento das diligências cabíveis e a ausência de outra linha investigativa potencialmente idôneo, não há justa causa para autorizar o prosseguimento da persecução penal contra Pedro Alencar Azevedo”.



    E, ao final, manifestou-se “pelo arquivamento do inquérito, sem prejuízo da reabertura das investigações, caso surjam notícias de novas provas, nos termos do art. 18 do Código de Processo Penal”(eDoc.63).



    É o breve relato. DECIDO.



    O princípio do monopólio constitucional da titularidade da ação penal pública no sistema jurídico brasileiro somente permite a deflagração do processo criminal por denúncia do Ministério Público (Pet. 4281/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJE de 17-8-2009), tendo esta CORTE decidido pela incompatibilidade do novo modelo acusatório consagrado pelo artigo 129, inciso I, do texto constitucional com todos os procedimentos que afastavam a titularidade privativa da ação penal pública do Parquet, previstos antes da promulgação da Constituição brasileira de 5 de outubro de 1988 (RTJ, 149/825, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 67.931/RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Diário da Justiça, Seção I, 31 ago. 1990).



    Ressalte-se, ainda, que em nosso sistema acusatório consagrado constitucionalmente, a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, não afasta o dever do Poder Judiciário de exercer sua atividade de supervisão judicial(STF, Pet. 3825/MT, rel. Min. GILMAR MENDES), evitando ou fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 160.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, d. 22/11/2011).



    Na presente hipótese, a Procuradoria-Geral da República, ao se manifestar pela negativa de seguimento desta petição, assim registrou (eDoc.63):



    A investigação conduzida nestes autos teve origem a partir de publicação que sugeriu o envolvimento do representado, Pedro Alencar, com a incitação às manifestações antidemocráticas ocorridas em 8.1.2023. Após as diligências realizadas nestes autos, a hipótese inicial não se comprovou, notadamente dada a impossibilidade de aferição da data do vídeo questionado. Como indicado pela autoridade policial, não foram encontradas publicações de autoria do investigado incentivando ou divulgando atos antidemocráticos de 8.1.2023. No ponto, o relatório final da autoridade policial fez constar a seguinte conclusão: (...) 



    4. O denunciante e o investigado foram candidatos na mesma eleição para vereador no ano de 2024 e possuem histórico de embates verbais e posicionamentos políticos opostos. O denunciante afirmou ter tomado conhecimento do vídeo durante os atos de 2023, mas apenas apresentou a denúncia, junto com o vídeo, um pouco antes do período da campanha eleitoral de 2024. 5. Embora o vídeo apresente declarações passíveis de interpretação como incitação, a análise abrangente dos fatos não permite concluir, de forma definitiva, a existência de uma intenção deliberada de promover desordem, conforme o parágrafo único do artigo 286 do Código Penal, nem que sua divulgação teria impacto efetivo. Não foram identificados vínculos diretos do investigado com os eventos de 08 de janeiro de 2023.



    Desse modo, não é possível concluir que o investigado incitou às manifestações antidemocráticas de 8.1.2023 especialmente diante da ausência de informações sobre a data do vídeo analisado.



     Considerando os elementos de informação obtidos até o momento, o esgotamento das diligências cabíveis e a ausência de outra linha investigativa potencialmente idôneo, não há justa causa para autorizar o prosseguimento da persecução penal contra Pedro Alencar Azevedo.



     A manifestação é pelo arquivamento do inquérito, sem prejuízo da reabertura das investigações, caso surjam notícias de novas provas, nos termos do art. 18 do Código de Processo Penal



    Assim, tendo o Ministério Público requerido o arquivamento no prazo legal, não cabe ação privada subsidiária, ou a título originário (CPP, art. 29; CF, art. 5º, LIX), sendo essa manifestação irretratável, salvo no surgimento de novas provas (HC 84.253/RO, Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Inquérito 2028/BA, Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE Red. p/ o acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, 28.4.2004, HC 68.540-DF, Primeira Turma, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, DJU, 28 jun. 1991).



    Diante do exposto, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DEFIRO O ARQUIVAMENTO DESTA INVESTIGAÇÃO, nos termos do art. 3º, I, da Lei 8.038/1990, c/c os arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF, ressalvada a hipótese do art. 18 do Código de Processo Penal.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente